Tribunal: TJBA
Processo: 8065599-89.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8065599-89.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: PEDRO DOS SANTOS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
JOSEANE SANTOS DO AMOR DIVINO DE LIMA

AGRAVADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONTOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. EMPRÉSTIMO EM CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - RMC. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. CONSUMIDOR HIPOSSUFICIENTE. IMPOSIÇÃO DE
ASTREINTE
S
. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto pelo Suplicante, contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência, denegando o pedido de suspensão dos descontos nos seus proventos de aposentadoria, decorrentes de contratos de empréstimo consignado em cartão de crédito, cuja legalidade é contestada. O Recorrente nega a celebração de tal avença, nessa modalidade, bem como
asseverou que
os descontos estão comprometendo sua verba alimentar.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
Determinar se a tutela de urgência deve ser concedida, suspendendo-se os descontos dos proventos de aposentadoria; definir a validade da imposição, de ofício, de
multa

ao Banco, como meio coercitivo para assegurar o cumprimento da ordem judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tutela de urgência é deferida, para suspender os descontos, considerando a necessidade de proteção do consumidor hipossuficiente, que alega não ter celebrado na modalidade cartão consignado, sendo a verba atingida de caráter alimentar, o que justifica a inversão do risco da demora.

4. A suspensão dos descontos não prejudica o Banco, uma vez que, caso julgada improcedente a
lide
principal, será possível a posterior cobrança dos valores, preservando-se o equilíbrio entre as partes.

5. A imposição de
astreinte
s
é adequada e necessária para garantir o cumprimento da ordem judicial, conforme o disposto no art. 537 do CPC, devendo a multa ser fixada de maneira proporcional, com o objetivo de evitar o enriquecimento sem causa do Agravado.

IV. DISPOSITIVO

6.
Recurso provido.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.015, I; CPC, art. 537.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, AI nº 8006647-88.2022.8.05.0000, Rel. Desa. Pilar Célia Tobio de Claro, Primeira Câmara Cível, j. 05.07.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n°
8065599-89.2024.8.05.0000
,
figurando como Recorrente
PEDRO DOS SANTOS DE OLIVEIRA
, sendo Recorrido o
BANCO BMG S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
.